Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700956-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA MARIA DE CARVALHO DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 59374603, houve a concessão da antecipação de tutela para realização da Consulta em Oncologia clínica. Contrarrazões apresentadas, ID 59531788. Manifestação do Ministério Público, ID 59625528, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, ID 59514340. Após, por meio da petição ID 59843775, anexou Ofício noticiando o agendamento da data para realização da consulta em oncologia clínica. Por meio do despacho ID 60662734, houve a determinação da intimação das partes para manifestarem-se quanto ao Ofício ID 60153577, e consequente perda de objeto do presente Agravo. O Distrito Federal por meio da petição ID 60953535, requereu que o recurso fosse julgado prejudicado, tendo em vista a perda do objeto. A agravante, por meio da Defensoria Publica, deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação. É o relatório. Decido. Em que pese a realização da consulta em oncologia noticiada nos presentes autos, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, nos autos da ação principal pje 0737487-06.2024.8.07.0016, foi proferida sentença (ID. 197823422 dos autos originários). Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Agravo Interno prejudicado nos termos do art. 932, III, do CPC. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito